Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-30.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712011-30.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CINTHIA CAMPOS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO PAN S.A contra a sentença prolatada em ação revisional de empréstimo c/c repetição de indébito em dobro e danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o banco a restituir à parte autora o valor de R$ 2.182,16, correspondente ao dobro da importância indevidamente cobrada. Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 73055024): I – Relatório CINTHIA CAMPOS ALMEIDA ajuizou ação de conhecimento (revisional de contrato bancário) em desfavor de BANCO PAN S.A., partes qualificadas. A autora relata que firmou contrato de financiamento bancário (empréstimo consignado) com o réu, mas o pacto entabulado afronta de forma clara o Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente em razão da taxa de juros remuneratórios efetivamente cobrada pela instituição financeira, superior à indicada no contrato. Após tecer arrazoado jurídico requer o reconhecimento do ilícito atribuído ao réu, a readequação das parcelas do empréstimo aos juros efetivamente indicados no contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados/pagos a maior, no total de R$ 2.182,16 (ID 212479508), e reparação moral, no importe de R$ 5.000,00. Inicial instruída com documentos. Custas recolhidas. O réu ofertou contestação (ID 175788140) e documentos. Prefacialmente impugna o pleito de gratuidade de justiça e suscita inépcia da petição inicial por descumprimento do art. 330, § 2o, do CPC. No mérito, em resumo, defende a regularidade da contratação e a legalidade das cobranças empreendidas, previamente informadas à parte autora, não havendo, portanto, respaldo fático e jurídico para amparar os pedidos manejados. Réplica em ID 175788140. Petição do réu em ID 188470267 suscitando ilegitimidade passiva em virtude da portabilidade do empréstimo debatido nos autos. Decisão ID 212151116 rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Sem novas provas, vieram os autos conclusos. Eis o relato do necessário. Decido. O dispositivo da sentença foi assim lançado: III – Dispositivo Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, interpretados na forma do art. 322, § 2o, do CPC, apenas para, em razão da cobrança de juros em patamar superior ao indicado no contrato, condenar a parte ré a restituir à autora o valor total de R$ 2.182,16 (dois mil cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos, correspondente ao dobro da importância indevidamente dobrada, com correção monetária, pelo IPCA, a partir do desembolso, e juros de mora correspondentes à Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), nos termos do art. 406 do CCB/02, a contar da citação. Diante da causalidade e da sucumbência verificada, condeno as partes, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Resolvo o mérito da lide, com fulcro no art. 487, I, do CPC, Operado o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. A parte ré interpôs recurso de apelação (ID 73055031), requerendo a reforma da sentença para que o pedido autoral seja julgado totalmente improcedente. Para tanto, afirma que a apelada teve plena e total ciência de todas as cláusulas contratuais no momento da contratação, não havendo justificativa plausível para afastar a pacta sunt servanda no caso concreto. Alega que não houve a comprovação de qualquer evento extraordinário e superveniente capaz de alterar significativamente a situação financeira da apelada, de modo que não há que se falar em onerosidade excessiva. Aduz, ainda, violação à boa-fé objetiva por parte da consumidora, porquanto contratou o serviço bancário, ciente das cláusulas contratuais e dos juros cobrados, e posteriormente ingressou com ação judicial pleiteando a revisão e devolução. Em sua ótica, tal conduta configuraria venire contra factum proprium, devendo ser oportunamente rechaçada por este Tribunal. Sustenta que o pedido de rescisão do contrato não deve prosperar, uma vez que a apelada anuiu expressamente com os termos contratuais, sem qualquer tipo de vício de consentimento. Refuta as teses de que a contratação foi fruto de constrangimento ou coação e, por fim, rechaça a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 73055029). A parte apelada ofereceu contrarrazões (ID 73055034), sem preliminares. No mérito, requer o desprovimento do recurso. Os autos foram conclusos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, o art. 1.010, III, do Estatuto Processual Civil vai na mesma linha ao prever que a apelação conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Feito este breve introito, insta salientar que a sentença combatida julgou procedente o pedido da autora exclusivamente quanto à cobrança de juros em patamar superior ao contratado, reconhecendo a abusividade e determinando a restituição em dobro dos valores cobrados a maior pelo banco apelante. A indenização por danos morais, contudo, foi expressamente afastada. Ocorre que, ao se fazer uma leitura atenta da apelação interposta no ID 73055031, nota-se claramente que o recorrente não confrontou a fundamentação exposta pelo magistrado de origem, limitando-se a apresentar alegações genéricas, dissociadas dos fundamentos centrais da sentença. O recurso traz invocação abstrata e prolixa de princípios como a boa-fé objetiva, a onerosidade excessiva e o pacta sunt servanda, sem, contudo, impugnar de forma direta e específica a conclusão da instância originária quanto à disparidade entre os juros contratados e os efetivamente cobrados, fundamento este que sustenta a condenação imposta. Ademais, há menção a matérias não tratadas na sentença, como a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a suposta tese de que a autora teria sido induzida a erro para contratar, o que reforça o uso de peça padronizada e destituída de aderência à controvérsia concreta. Notou-se ainda uma inépcia recursal na medida em que a parte apelante se autodenominava de contestante e, por vezes, mencionou uma parte reconvinte, sendo que não houve sequer reconvenção no caso concreto. Além disso, registra-se que em momento algum o apelante faz menção aos documentos constantes dos autos ou aos valores efetivamente cobrados a título de juros remuneratórios no caso concreto, limitando-se novamente a alegações genéricas sobre a legalidade da prática bancária em abstrato. Por fim, somente a título de reforço, observou-se ainda que o banco apelante pediu a reforma da sentença a fim de que os pedidos autorais fossem julgados totalmente improcedentes, nos termos do art. 269, I, do CPC. Obviamente o recorrente se refere ao art. 269, I, do CPC de 1973, dispositivo que foi expressamente revogado pelo art. 1.046, do CPC de 2015, o que corrobora o uso de peça padronizada e a ausência de mínima adequação ao conteúdo da decisão impugnada. Nesse contexto, não sobejam dúvidas de que o apelante não logrou êxito na fundamentação específica dos fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Além disso, não vislumbro coerência no recurso apta a extrair uma conclusão lógica da narração dos fatos, nos moldes do que prevê o art. 330, § 1o, III, do CPC, motivo pelo qual julgo o recurso inepto. Acerca da dialeticidade recursal, insta transcrever o seguinte posicionamento do Supremo Tribunal Federal: [...] 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. (STF - AgR RMS: 30842 DF - DISTRITO FEDERAL 0041198-79.2010.3.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/02/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-047 13-03-2017). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios comunga desse mesmo entendimento. Eis um aresto desta c. Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL ACOLHIDA. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".1.1. Restando demonstrada a hipossuficiência do apelante e em decorrência da presunção de que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de sua própria subsistência, o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada é medida imperativa. 2. Em face do princípio da dialeticidade, o recurso deve ser discursivo, guardar congruência com a decisão judicial recorrida e confrontar especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. 3. No caso em exame, a impugnação do apelante está dissociada dos fundamentos da sentença, tendo em vista que a sentença não tratou do pedido de gratuidade de justiça postulado pelo apelante, mas simplesmente extinguiu o feito em razão do não recolhimento das custas iniciais, tendo a gratuidade de justiça sido analisada em decisão anterior. 4. Uma vez ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade. 4.1.Não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos e não demonstrando a ocorrência de error in procedendo ou error in judicando a justificar a reforma do julgado, o recurso não merece ser conhecido. 5. Preliminar de inépcia recursal acolhida. Recurso de apelação não conhecido. (Acórdão 1401542, 07053145820218070007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) Nesse diapasão, verifica-se ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e a inépcia do recurso de apelação, de modo a obstaculizar o enfrentamento do mérito recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Majoro em 3% (três por cento) os honorários de sucumbência fixados na origem, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil e do Tema 1.059 do STJ. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando-o do presente decisum. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator